Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PREMILINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar da parte ré a promover a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes referente aos cheques relacionados ao presente processo. Em seu recurso a parte ré/recorrente, em preliminar, alega inépcia da petição inicial, porquanto a autora não teria demostrado a falha na prestação de serviço, para tanto requer o indeferimento da petição inicial. No mérito, em síntese, sustenta que não foram demonstrados os pressupostos legais para a antecipação de tutela, igualmente aduz que não há que se falar em ato ilícito que justifique o dever de indenizar, vez que não praticou nenhuma conduta ilícita, conforme constam nos sistemas, não existe negativação feita pelo Banco do Brasil no nome e CPF da parte autora. Postula o indeferimento dos pedidos deduzidos na inicial. Por outro lado, a parte autora/recorrente ventila que a condenação não atingiu o objetivo de amenizar ou consolar humilhação que suportou. Afirma que o valor atribuído não atende os objetivos a que se propõe o dano moral, tampouco está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Razão pela qual requer a reforma da sentença para que o dano moral fixado seja majorado.
II. Recurso da parte ré/recorrente próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20704242 e 20704245). Recurso da parte autora/recorrente próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões foram apresentadas somente pela parte ré/recorrente (ID 20704263).
III. Não prospera qualquer argumento apto ao indeferimento da petição inicial tendo em vista que a peça de ingresso preenche todos os requisitos listados no art. 319/CPC. No mais, a alegação de inexistência de falha na prestação de serviço se confunde com o mérito da lide e será analisado em momento oportuno. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da petição inicial.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. No caso, a parte autora/recorrida coligiu aos autos documentação extraída do sistema informatizado da própria parte ré/recorrente que demonstra a devolução de cinco cheques emitidos pela autora (ID 20704133). Ademais, é incontroverso que, em razão de tais ocorrências, o nome da parte autora/recorrida foi inserido em cadastro de inadimplente (ID 20704135). Por outro lado, a parte ré/recorrente não logrou demonstrar a existência do contrato bancário que deu origem à dívida que resultou na inscrição do nome da parte autora/recorrida em cadastro restritivo de crédito, não sendo suficientes, para tanto, as telas sistêmicas (ID 20704242 - Pág. 4), portanto restou evidenciado, ao longo da instrução processual, que houve falha na prestação de serviço.
VII. É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte autora/recorrente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recursos conhecidos, preliminar de inépcia da inicial rejeitada e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte ré/recorrente ante a ausência de contrarrazões. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.